Tribunal: TJBA
Processo: 8002033-16.2024.8.05.0244
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão julgador: JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-07-02
Data de publicação: 2026-07-02

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8002033-16.2024.8.05.0244

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: MARIA EUNICE SANTOS e outros (2)

Advogado(s)
:
LUANA KELI KUHIN SILVA, PEDRO CORDEIRO DE ALMEIDA NETO

APELADO: JORMSON REIS DE SOUZA e outros (2)

Advogado(s)
:
PEDRO CORDEIRO DE ALMEIDA NETO, LUANA KELI KUHIN SILVA

ACORDÃO

Ementa: Recurso
s
de Apelação
. Direito Civil
e Processual Civil
. Ação de
claratória de união estável post mortem. Direito real de habitação. Reintegração de posse. Indenização por lucros cessantes. Preliminares. Cerceamento de defesa. Litisconsórcio passivo necessário rejeitado. Livre convencimento motivado. Art. 370 do CPC. União est
ável comprovada. Art. 1.723 do CC/02. Direito real de habitação mantido. Art. 1.831 do CC/02. Esbulho possessório configurado. Lucros cessantes devidos. Recurso de apelação desprovido. Recurso adesivo provido.

I. Caso em Exame

1.
Apelação cível e recurso adesivo interpostos em ação declaratória de união estável
post mortem
cumulada
com reconhecimento de direito real de habitação, reintegração de posse e indenização por lucros cessantes, ajuizada por companheira supérstite contra herdeiros colaterais do falecido, em razão de alegado esbulho possessório e exploração econômica do imóvel que servia de residência familiar.

II. Questão em Discussão

2. Há
três questões em discussão: (I) definir se houve cerceamento de defesa pelo indeferimento de prova de geolocalização e se é necessária a formação de litisconsórcio passivo com herdeiros colaterais; (II) estabelecer se estão presentes os requisitos para reconhecimento de união estável post mortem e para concessão do direito real de habitação; (III) determinar se é cabível a condenação dos réus ao pagamento de lucros cessantes decorrentes da exploração econômica do imóvel.

III. Razões de Decidir

3.
O indeferimento de prova de geolocalização é válido quando a diligência se revela desnecessária, desproporcional e incapaz de alterar a conclusão do julgado, em respeito ao art. 370 do Código de Processo Civil e ao livre convencimento motivado do magistrado.

4. A união estável não exige coabitação contínua e ininterrupta, sendo possível sua configuração a partir de convivência pública, contínua e duradoura, corroborada por conjunto probatório documental e testemunhal convergente, nos termos do art. 1.723 do CC/02. Sendo aptos, para tanto, documentos bancários, contas de consumo, procuração pública e prova testemunhal harmônica.

5. A ausência de citação de herdeiros colaterais não configura litisconsórcio passivo necessário, pois, tais sujeitos possuem apenas interesse reflexo e patrimonial, conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça.

6. O direito real de habitação do companheiro supérstite é assegurado quando demonstrado que o imóvel servia de residência familiar, nos termos do art. 1.831 do CC/02, não se afastando por ausências temporárias justificadas. Nessas hipóteses, a imissão de terceiros na posse, sem autorização judicial, revela-se indevida e caracteriza esbulho possessório.

7. A exploração econômica do imóvel por meio de locação a terceiros, após o esbulho, implica dever de indenizar os lucros cessantes, por configurar enriquecimento sem causa, sendo o quantum indenizatório apurável em liquidação de sentença por arbitramento
.

IV. Dispositivo e Tese

8.
Recurso de apelação desprovido. Recurso adesivo provido, a fim de condenar os réus, solidariamente, ao pagamento de lucros cessantes correspondentes aos aluguéis auferidos desde a data do esbulho possessório até a efetiva reintegração da autora na posse do imóvel, a serem apurados em liquidação por arbitramento.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Recursos de Apelação

nº
8002033-16.2024.8.05.0244
,
em que figuram, como apelantes
e apelados
,
MARIA EUNICE SANTOS, JORMSON REIS DE SOUZA e MARISTELA REIS DE SOUZA
.

Acordam os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
CONHECER
de ambos os recursos,
NEGAR PROVIMENTO
ao recurso dos réus e
DAR PROVIMENTO
ao recurso da autora, nos termos do voto do Relator.